Tribunal: TJDFT
Processo: 0716506-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. BOA-FÉ COMPROVADA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição ao erário de valores pagos a maior à servidora pública aposentada, em razão da conversão de licença-prêmio em pecúnia. O apelante sustenta que houve erro operacional na fixação da base de cálculo utilizada no pagamento, apontando diferença de R$ 11.648,92 em desfavor do ente público, e requer a devolução dos valores recebidos indevidamente pela apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de devolução de valores pagos indevidamente à servidora pública aposentada, decorrentes de erro operacional da Administração Pública na conversão de licença-prêmio em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais Repetitivos no 1.769.209/AL e 1.769.306/AL (Tema 1009), firmou tese no sentido de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo estão sujeitos à devolução, salvo quando comprovada a boa-fé do servidor e a impossibilidade de identificação do erro no caso concreto.
4. A documentação acostada aos autos evidencia que o pagamento da licença-prêmio convertido em pecúnia se deu com base em valores que incluíram parcelas temporárias e vantagens indevidas, sendo o erro identificado apenas seis anos após a aposentadoria da apelada, sem apresentação de justificativa clara ou detalhada pela Administração quanto à revisão do cálculo.
5. Restou comprovada a boa-fé da servidora, diante da aparência de regularidade do procedimento de aposentadoria, da ausência de informação clara sobre a incorreção e da complexidade do cálculo da verba, especialmente em razão do parcelamento do pagamento, o que inviabiliza a presunção de má-fé ou a exigência de conhecimento técnico para identificação da irregularidade.
6. A jurisprudência consolidada reconhece o caráter alimentar e irrepetível das verbas recebidas de boa-fé pelo servidor, não sendo cabível a devolução quando o erro é exclusivo da Administração Pública, mesmo diante do direito de autotutela administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Embora afastada a presunção de boa-fé do servidor quanto ao recebimento de valores pagos equivocadamente pela Administração Pública, o Tema 1009 do STJ ressalva a possibilidade de comprovação da boa-fé no caso concreto, hipótese em que se afasta a obrigação de devolução dos valores. 2. A devolução de valores recebidos de boa-fé por servidor público é indevida quando o erro for exclusivamente da Administração e não for possível ao servidor identificar a irregularidade, especialmente em razão da complexidade do cálculo ou da ausência de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; LC 840/2011, art. 120. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009 – REsp 1.769.209/AL e REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 26.06.2019; TJDFT, Acórdão 1948121, Rel. Desa. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1967191, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 05.02.2025, DJe 26.02.2025.